Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-77.2017.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000437-77.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO VICENTE DE FREITAS - CPF: 162.396.792-91 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), SUELY DE SOUZA - CPF: 006.216.131-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO VICENTE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – AMEAÇA (ART. 147 DO CP) – VIAS DE FATO (
ART.21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) –
RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ DO CP – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para configuração do delito previsto no art. 147 do CP, a ameaça deve atingir a paz de espírito da vítima, causando-lhe terror e pânico de lhe ser infringido certo mal.

O estado de embriaguez do réu
não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da
“actio libera in causa”
, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.

Não prospera o pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’ do Código Penal, tendo o apelante
se prevalecido das relações domésticas para praticar a ameaça e a contravenção penal de vias e fato.

Para a configuração da continuidade delitiva pressupõe-se a configuração de pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. Além disso, é necessário a presença de um liame subjetivo entre os crimes, que demonstre com segurança que um crime foi praticado em continuação ao primeiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000437-77.2017.8.11.0094

APELANTE: ANTONIO VICENTE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos n. 0000437-77.2017.8.11.0094, julgou procedente a exordial acusatória e condenou Antônio Vicente de Freitas à pena de 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção, pela prática do delito de ameaça (art. 147 do CP), c/c art. 61, II, ‘f’ (âmbito doméstico) e art. 71,
caput,
(continuidade delitiva) ambos do CP, e à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples em razão da prática do delito de vias de fato (art.21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), c/c art. 61, II, ‘f’ do CP, na forma do art. 69, do CP (concurso material), totalizando a pena de 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção e 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto.

Observado o disposto no art. 44, § 2o, na forma do art. 45 e 46, todos do CP, o magistrado sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade (id. 92209503).

Nas razões do recurso, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação aos delitos de ameaça e da contravenção penal de vias de fato. Subsidiariamente, requer o afastamento da aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, bem como afastar a aplicação do art. 71,
caput
do CP. Por derradeiro, requer a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra prevista no art. 43 do CP (id. 92209515).

Nas contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do apelo defensivo, e consequente manutenção da sentença condenatória (id.92209518).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é desprovimento do apelo defensivo (id.93448482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO VICENTE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso defensivo contra a sentença da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que julgou precedente a inicial acusatória e condenou Antônio Vicente de Freitas à pena total de 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção e 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto.

A inicial acusatória narra que:

“(...) no dia 19 de janeiro de 2017, entre 17 hrs e 00hrs, no Restaurante Tabaporã, localizado no Trevo de Tabaporã, MT 220 – KM 160, e no 2o Pel. PM de Tabaporã, localizado na Rua Oscar Kunio Kawakami, respectivamente, ambos situados na comarca de Tabaporã/MT, o denunciado
Antonio Vicente De Freitas,
com consciência e vontade,
ameaçou
, por meio de palavras e gestos, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, de causar mal injusto e grave à vítima Suely de Souza, sua enteada, praticando o crime no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica.

Consta também que no dia 19 de janeiro de 2017, por volta das 20h30min, no Restaurante Tabaporã, localizado no Trevo de Tabaporã, MT 220 – km 160, comarca de Tabaporã/MT, o denunciado
Antonio Vicente De Freitas
, com consciência e vontade,
praticou vias de fato
contra a vítima Suely de Souza, sua enteada, praticando o crime no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica.

Segundo apurado, na data dos fatos, por volta das 20h30min, policias militares foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento familiar ocorrido no Restaurante Tabaporã/MT, localizado no KM 38, Tabaporã sentido MT 220.

Ao chegarem no local indicado, os referidos agentes policias constataram o implicado alcoolizado e bastante agitado, sendo que em conversa com a vítima Suely, foram informados que o denunciado teria agredido a ofendida, por meio de um soco em sua cabeça, tapas e puxões de cabelo, além de ter proferido diversas ameaças de morte em seu desfavor, utilizando-se de arma de fogo.

Diante do quadro mencionado, o denunciado Antônio foi conduzido ao 2o Pel. PM de Tabaporã/MT, para a elaboração do Boletim de Ocorrência no 2017.22975, local onde o imputado, mesmo na presença de policias militares, continuou a ameaçar sua enteada, falando a todo momento que “isso não iria ficar assim” e que “iria fazer besteira contra a vítima.”

Em seu interrogatório policial (fls. 28/30), o denunciado confirma ter entrado em luta corporal com sua enteada, puxando o cabelo da ofendida durante a peleja, no entanto, negou ter ameaçado-a de morte, tendo somente xingado Suely.

Pois bem.

A materialidade dos crimes de
ameaça (art. 147, CP)
, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, estão demonstrados no boletim de ocorrência (fls. 03/05), termo de apreensão (fl.07), declarações da vítima (fl.12), termo de representação (fl. 14) e depoimentos das testemunhas (fl. 08/09, 23/26).

A materialidade da contravenção prevista no
art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 ̧
praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, está demonstrado no boletim de ocorrência (fls.03/05), declarações da vítima (fl. 12), termo de representação (fl. 14), depoimentos das testemunhas (fl. 08/09, 23/26) e interrogatório extrajudicial (fls. 28/30).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ANTONIO VICENTE DE FREITAS
como incurso nos delitos do artigo 147, caput, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal, incidindo sobre esses a agravante do art. 61, II, alínea “f”, bem como, no que couber, as disposições contidas na Lei no 11.340/06. (...)”
(sic do id. 92209479 – pág. 6).

A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2019 (id. 92209479 – pág. 143).

Devidamente citado, apresentou defesa preliminar assistido por advogado constituído em 02/09/2019 (id. 92209479 – pág. 153).

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 19 de outubro de 2020 por meio de vídeo conferência, realizada a oitiva das testemunhas PM
Paulo Severino Duarte, PM Derisvaldo de Jesus Sousa, dos informantes Edio de Paula Farias, Maria Soeli Dias da Silva, da vítima Suely de Souza, bem como o interrogatório do apelante Antonio Vicente de Freitas (id. 92209494).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia para condenar Antônio Vicente de Freitas como incurso no art. 147,
caput,
do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, e no art. 21,
caput,
do Decreto-Lei n. 3.688/41, em concurso material (art. 69 do CP), com observância das disposições da Lei n. 11.340/06 (id. 92209500).

Por sua vez, a defesa apresentou alegações finais, requerendo a total improcedência da denúncia e consequente absolvição de Antônio Vicente de Freitas, sustentando a falta de provas da materialidade e da autoria, bem como a falta de dolo na conduta do agente, quanto ao crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 386, II e VII do CP. (id. 92209502).

Na sentença, em 17 de março de 2021, o juiz de direito, Dr. Rafael Depra Panichella consignou que:

“(...) o conjunto probatório se encontra delineado no sentido da autoria do denunciado quanto aos delitos de ameaça e vias de fato. Com destaque, em especial, para a palavra da vítima, corroborada pela testemunha e informantes que presenciaram os fatos, tem-se a ocorrência dos delitos praticados pelo denunciado em relação à sua enteada.

Não milita em favor do réu qualquer excludente de antijuridicidade, tampouco de culpabilidade, sendo que o mesmo, ao tempo dos fatos, era plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com este entendimento.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de
CONDENAR o réu ANTONIO VICENTE DE FREITAS

nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, e do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (...)”
(sic do id. 92209503).

Foi concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Irresignado com o édito condenatório, a defesa sustenta nas razões do recurso a absolvição do apelante, ao argumento que não há prova inequívoca da acusação, com fulcro no art. 386, I, V e VII do CPP, aduz que o fato de o apelante estar embriagado retira completamente a credibilidade da ameaça e afasta o dolo.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer o afastamento da aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, bem como afastar a aplicação do art. 71,
caput
do CP.

Por derradeiro, requer a substituição da pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, por outra prevista no art. 43 do CP, consignando que o apelante reside a cerca de 40 km da sede do município e não teria condições de se locomover para cumprir a reprimenda (id. 92209515).

Pois bem, não obstante a tese defensiva de ausência de provas, da análise do caderno processual verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram consubstanciadas por meio do
Auto de prisão em flagrante delito (id. 92209479 – pág. 12), Boletim de ocorrência n. 2017.22975 (id. 92209479 – pág. 13), Termo de depoimento PM Paulo Severino Duarte (id. 92209479 – pág. 19), Termo de depoimento PM Derisvaldo de Jesus Sousa (id. 92209479 – pág. 20), Termo de declaração da vítima Suely de Souza (id. 92209479 – pág. 23), Termo de representação criminal (id. 92209479 – pág. 25), Pedido de providências protetivas (id. 92209479 – pág. 32), Termo de declaração Maria Soeli Dias da Silva (id. 92209479 – pág. 36), bem como pelos depoimentos prestados em sede judicial.

Com efeito,
para configuração do delito previsto no art. 147 do CP, a ameaça deve atingir a paz de espírito da vítima, causando-lhe terror e pânico de lhe ser infringido certo mal. Sem esse pressuposto satisfeito, não existe juridicamente ameaça.

Nesse sentido leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado,
acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Quando ouvida em juízo, a vítima, enteada do apelante, reafirmou os fatos narrados em sede inquisitorial, descrevendo de forma pormenorizada o que ocorreu nos dia dos fatos. Narrou que:

“(...) ele começou a se alterar (...) começou a me xingar, xingar a minha mãe, aí falou que eu merecia levar tapa na cara (...) aí começou com os palavrões, me xingar, aí teve uma certa hora que a minha falou assim ‘vamos fechar o restaurante, porque isso daí já está fazendo uma vergonha’ (...) aí no que eu fui fechar a porta do restaurante ele veio por trás de mim para me dar um tapa e nisso eu revidei, aí depois que eu revidei na hora que ele caiu em si ele veio para cima de mim, aí foi aonde meu marido não deixou, meu marido com outras pessoas que estavam lá na frente tiraram ele de cima de mim, que ele me puxava pelo cabelo (...) ele foi para me dar o tapa e falou assim que vagabunda nenhuma mexia no que era dele (...) ele me puxava do chão pelos meus cabelos (...) na hora que ele me jogou no chão que ele foi puxar meu cabelo ele me deu um soco (...) na hora que aconteceu ele saiu correndo e a porta estava fechada do quarto da minha mãe, ele arrombou a porta para pegar a espingarda que ele tinha para me matar, aí foi aonde eu corri com medo (...) ele só falava que queria me matar, ‘eu vou matar essa vagabunda, eu vou matar essa vagabunda (...)” (
Depoimento judicial Suely de Souza - relatório de mídia audiovisual id. 92209495).

Nota-se que no caso em questão, trata-se de conflito familiar, em que o apelante encontrava-se embriagado, entretanto, d
ispõe o art. 28 do Código de Penal, que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não excluem a imputabilidade penal.

Embora a

defesa discuta o estado de embriaguez do réu
, tal alegação não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da
“actio libera in causa”
, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.

Nesse sentido:

“(...)
Não há falar em atipicidade da conduta em razão da ameaça ter sido proferida enquanto o réu estava embriagado. O estado de embriaguez voluntária não exclui a tipicidade do crime de ameaça, teoria da "actio libera in causa". Ainda, a promessa de mal injusto e grave, se idônea, configura o delito.
É irrelevante a vontade do agente de querer realizar a ameaça, bastando, para a concretização deste delito, o dolo de provocar temor no ameaçado. AGRAVANTE MANTIDA. REDIMENSIONADO O QUANTUM DE AUMENTO (...) RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação Criminal, no 70083212993, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 18-12-2019) - destaquei.

Desse modo, considerando o narrado pela vítima à autoridade policial, assim como o declarado pelas testemunhas, concluo que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, haja vista que os atos perpetrados pelo apelante configuram o delito de ameaça.

Quanto ao pleito de absolvição do delito de vias de fato, tenho que não merece acolhimento, eis que o depoimento da vítima e dos informantes foram coesos e harmônicos ao narrar que o apelante puxou a vítima pelos cabelos, desferindo-lhe tapas.

Ademais, não prospera o pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’ do Código Penal, tendo o apelante
se prevalecido das relações domésticas para praticar a ameaça e a contravenção penal de vias e fato.

Embora a vítima, e o apelante não residissem efetivamente na mesma residência, o art.
61, II, ‘f’ do CP, dispõe que a pena deverá ser agravada se o crime for perpetrado com abuso de autoridade, prevalecendo-se o agente de sua posição nas relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade, ou ainda, com violência contra a mulher, o que se amolda ao caso em apreço, tendo o apelante perpetrado a prática delitiva contra sua enteada, no âmbito de convivência familiar.

Com relação ao pedido de afastamento do crime continuado, verifico que assiste razão à defesa.

Para a configuração da continuidade delitiva pressupõe-se a configuração de pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. Além disso, é necessário a presença de um liame subjetivo entre os crimes, que demonstre com segurança que um crime foi praticado em continuação ao primeiro.

Como já destacado, para configuração do delito de ameaça é necessário que as palavras ou gestos praticados pelo agente abalem a tranquilidade provocando efetivo temor da vítima.

In casu
, verifica-se a prática de apenas um delito de ameaça, não restando demonstrado o temor da vítima ante a conduta do apelante na presença da polícia.

Assim, afasto a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP. Não havendo circunstâncias a serem sopesadas na primeira fase, ausente atuantes a serem ponderadas, presente apenas a agravante do art. 61, ‘f’ do CP, não incidindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena, pela prática do delito de ameaça em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Mantenho a pena pelo delito de vias de fato nos termos da sentença, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por derradeiro, quanto ao pedido de substituição da pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, por outra prevista no art. 43 do CP, delego a cargo do Juízo da Execução Penal, eis que ciente das condições do cumprimento de pena da comarca.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021